Tribunal: TJMT
Processo: 1035679-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035679-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 982.063.381-87 (APELADO), RAISSA IZABEL DA SILVA CARDOSO - CPF: 025.994.081-05 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – REGULARIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA DÍVIDA NÃO COMPROVADAS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais, movida por
ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CAMBRAIA
em desfavor do
APELANTE e CLARO S.A.
que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito, com a consequente exclusão dos dados da autora dos Cadastros de Proteção ao Crédito. A parte demanda foi condenada ao pagamento a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso. Foram condenadas ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Posteriormente a autora e a ré Claro S.A. entabularam acordo que foi homologado e extinta a ação quanto a ela.

Explica a apelante que, apesar da autora alegar desconhecer a dívida, esta não é a realidade fática; que os fatos alegados na petição inicial podem-se verificar que a dívida contestada origina-se do contrato n. 020039436014 N, tendo como valor total R$ 284,51.

Defende que agiu no exercício regular do seu direito; que a assinatura da autora é a mesma do contrato de adesão em anexo, demonstrando a relação jurídica; ainda, que a manutenção no cadastro poderia ter gerado um dano mínimo pelo tempo que perdurou a negativação até o seu conhecimento.

Nestes termos requer a improcedência dos danos morais; alternativamente espera pela minoração do valor arbitrado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Indenização por Danos Morais movida por
ANDRÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA CAMBRAIA
em desfavor do
APELANTE e CLARO S.A.
que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito, com a consequente exclusão dos dados da autora dos Cadastros de Proteção ao Crédito. A parte demanda foi condenada ao pagamento a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do evento danoso. Foram condenadas ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação. Os Embargos de Declaração foram rejeitados. Posteriormente a autora e a ré Claro S.A. entabularam acordo, que foi homologado e extinta a ação quanto a ela.

Pois bem.

Restou reconhecido na sentença que não foi juntado aos autos qualquer contrato ou prova capaz de justificar a cobrança e a consequente negativação do nome da parte autora.

Compulsando os autos, embora o contrato tenha sido juntado pela própria autora e depois, pelo banco/apelante, é fato que referido contrato já havia sido objeto de outra ação no Juizado Especial e impugnado, posto que estava desacompanhado de qualquer documento de identificação, bem como não há qualquer outra informação adicional, além disso, com endereço,
e-mails,
telefones totalmente diferentes da autora.

Em face o impasse, ou seja, da regularidade da assinatura, foi deferida a produção de prova pericial postulada pela autora. Todavia, sobreveio a sentença que reconheceu que competia ao demandado a comprovação da contratação e sua regularidade.

Assim, a juntada do contrato, por si só, não é apta a fazer prova da existência de jurídica entre as partes, já que desacompanhada de outros documentos adicionais e importantes que devem acompanhar a contratação, aliada a inconsistência das informações e já impugnação em outra ação extinta por incompetência absoluta, pela necessidade de realização de perícia grafotécnica para analisar a assinatura do documento.

Sem deixar de anotar que existe B.O. no qual a autora anuncia a perda da sua CNH no início de 2.018.

Portanto, deve ser mantida a decisão que reconheceu a inexistência de relação jurídica e inexistência do débito.

Nesse cenário, é pacífico o entendimento de que o dano moral, oriundo da inscrição ou manutenção indevida no cadastro de inadimplentes, prescinde de provas, configurando-se dano presumido.

À propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, bem como mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que houve responsabilidade por parte da agravante quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, bem como ausência de culpa concorrente no caso concreto. Infirmar as conclusões do julgado demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação nesta esfera recursal. 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2257643 SC 2022/0378030-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Se não bastasse, no que se refere aos danos morais, o que se verifica é que a Claro S.A., efetuou o pagamento da quantia arbitrada de R$ 6.000,00, assim, ainda que a Ré possa ser acionada em cumprimento de sentença, seria a título de honorários advocatícios e, eventualmente, pequenos valores, a título de atualização da dívida (correção e juros).

Não há falar em minoração do valor arbitrado tendo em vista que, além de se tratar de quantia dentro dos parâmetros comumente utilizados, a ação envolve o arbitramento contra duas empresas de grande porte.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024